Tribunal: TJMT
Processo: 1027975-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1027975-10.2019.8.11.0041
APELANTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA.
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos.
Infere-se dos autos que a apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, após o julgamento do apelo, apresentou contrarrazões no Id. 77465994, onde protesta, preliminarmente, pela anulação do julgamento em razão da ausência de intimação do seu patrono para apresentar defesa ao recurso de apelação interposto pelo autor, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA.
Neste desiderato, a existência de erro material na publicação destinada à intimação da requerida para apresentar contrarrazões, por não constar o nome do respectivo causídico, conforme comprovado no Id. 77465995, implica em nulidade absoluta do julgamento da apelação, arguível a qualquer tempo.
Portanto, o acórdão questionado é nulo porque a apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA. A publicação no DJe, como trouxe no Id. Id. 77465995, não possui efeito de intimação.
Com tais considerações, acolho a preliminar suscitada, para declarar a nulidade do acórdão de Id. 76072457 e, por ter sido ofertadas as contrarrazões no Id. 77468994, determino a intimação das partes para o refazimento da deliberação em plenário, com nova publicação de pauta.
Atente-se, à Secretaria, para a correta intimação dos patronos devidamente constituídos nos autos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator